Tribunal: TJBA
Processo: 8000431-38.2017.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000431-38.2017.8.05.0081

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEOMAR DELFINO DE MELO

Advogado(s): JOSIAS GARCIA RIBEIRO, PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA, GABRIEL MEDAUAR SILVA

APELADO: JOSE RAUL ALKMIM LEAO

Advogado(s):ANA PAULA DIAS UTO TIBURCIO, EDMAR TEIXEIRA DE PAULA JUNIOR, WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em
A
ção de
I
nterdito
P
roibitório, posteriormente modificada por decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte Ré
. 2.
A questão em discussão consiste em determinar se é nulo o julgamento dos embargos de declaração com efeitos modificativos proferido sem a prévia intimação da parte embargada para apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC/2015. 3. O art. 1.023, § 2º, do CPC/2015 exige a intimação da parte embargada para se manifestar quando os embargos de declaração tiverem potencial de modificar a decisão embargada.
4. A ausência de intimação da parte embargada para contrarrazões configura violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais essenciais ao devido processo legal. 5. No caso, a decisão que acolheu os embargos da parte Ré modificou a sentença sem oportunizar a manifestação da parte adversa, o que impõe a anulação do julgamento e o retorno dos autos à origem para novo julgamento com observância do contraditório. 6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8000431-38.2017.8.05.0081
, sendo Apelante
GEOMAR DELFINO DE MELO

e Apelado

JOSE RAUL ALKMIM LEAO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07